Tribunal: TCU
Processo: 038.740/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4917/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.740/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Claydivanni Soares Fonseca Filho (XXX.129.224-XX); Clayton Baeta de Oliveira (XXX.128.802-XX); Frank Araujo da Silva (XXX.079.742-XX); Gabriel Rocha Pessanha de Carvalho (XXX.376.267-XX); Jose Adalberto Vargas Gomes (XXX.688.148-XX); Jose Mauro Soares Alves (XXX.525.517-XX); Manoel Candido dos Santos Filho (XXX.064.211-XX); Mauro Baroni Filho (XXX.948.888-XX); Otavio do Nascimento (XXX.769.864-XX); Wilson Rodrigues da Silva Filho (XXX.940.007-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.